Tribunal: TJES
Processo: 5003841-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Concurso de Credores; Liquidação; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003841-21.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: VESCOVI & BITTI LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003841-21.2020.8.08.0000

EMBTE
:
TELEMARNORTE LESTE S/A

EMBDO
:
VESCOVI & BITTI LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO.
TERMO.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O
s
créditos
concursais devem ser atualizados por
incidência de juros moratórios e correção monetária,
tendo como termo a
data do pedido de recuperação judicial,
de acordo com o
art. 9º, II da Lei 11.101/2005.
Vício sanado.

II. A expedição de certidão de crédito e extinção da execução são medidas que devem ser viabilizadas pelo juízo primevo, nos autos do cumprimento de sentença.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003841-21.2020.8.08.0000

EMBTE
:
TELEMARNORTE LESTE S/A

EMBDO
:
VESCOVI & BITTI LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento,
opostos por
TELEMAR NORTE LESTE S/A

para apontar omissão no julgamento do recurso
.

Por exame do agravo de instrumento restou decidido que
o
s
créditos
constituídos, ainda que
anterior
mente
ao pedido de recuperação judicial,

devem ser tratados como
concursais e
portanto,
submetidos
à disposições
do respectivo procedimento.

Em trecho do Voto
proferido foi destacado que:

[...]
Sobre o assunto
há
entendimento sedimentado no sentido de que os
créditos
constituídos, ainda que
anterior
mente
ao pedido de recuperação judicial,
devem ser tratados como
concursais e
portanto,
submetidos
à disposições
do respectivo procedimento.

É o posicionamento delineado pelo STJ, e recentemente reafirmado por meio de análise do
RECURSO ESPECIAL Nº 1.869.310 - SP (2020/0075692-0), sob relatoria do Ministro Raul Araújo em abril de 2020. Confira-se trecho em destaque:

[...]
O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que
a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente ao pedido.

Assim, esta Corte tem decidido que o crédito derivado de atos praticados em período anterior ao pedido de recuperação judicial, concursal, portanto, deve-se submeter à forma de satisfação preconizada perante o Juízo universal, a despeito de a decisão condenatória ou homologatória de acordo eventualmente ter sido proferida e/ou transitada em julgado em momento posterior ao deferimento do pedido.
[...]

Entretanto, a
rgumenta
o recorrente que restou omisso o acórdão em relação à incidência da regra contida no
artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005
1
, eis que o fato gerador discutido nos autos é anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, ocorrida em 20/06/2016, a indicar que os juros e correção monetária sejam aplicados até a data do pedido da recuperação judicial.

Passa-se a sanar o vício apontado,
pois existente,
para que seja aplicada a atualização do valor, de acordo com o mencionado dispositivo, tendo como argumento os precedentes abaixo destacados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEMAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO À EXECUÇÃO. Decisão que rejeitou impugnação sob o fundamento de inexistência de excesso à execução por tratar-se de crédito extraconcursal. Evento danoso que deu origem ao crédito ocorrido em 20/09/2015. Sentença reconhecendo a existência de dano moral e dimensionando o montante da reparação proferida em 19/09/2017. Pedido de recuperação judicial ocorrido em 20/06/2016. Prevalece como fato gerador do crédito o evento danoso, pois deste decorre o dever jurídico de indenizar. Precedentes do STJ.
Ainda que a sentença tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito é decorrente de evento danoso com data anterior ao pedido de soerguimento, possuindo, portanto, natureza de crédito concursal. Atualização mediante incidência de juros moratórios e correção monetária limitada à data do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 9º, II da Lei 11.101/2005.
Decisão reformada para, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, determinar a atualização do crédito e incidência de juros até 20/06/2016 e inverter os ônus de sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO.
(
TJ-RJ
- AI: 00380321120198190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 11/09/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DO CREDOR PRETERIDO. FACULDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento"
( AgInt no AREsp 1.554.686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 4. Agravo interno desprovido. (
STJ
- AgInt no REsp: 1960636 RS 2021/0297198-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Com efeito, a incidência de correção monetária e juros, por força do art. 9º, II da Lei 11.101/05, deve ocorrer até 20/06/2016, data do deferimento da recuperação judicial da embargante.

Por fim
,
em relação ao pedido d
o embargante
para que
seja determinada a expedição de certidão de crédito e extinção da execução,
tal requerimento
deve ser viabilizado pelo juízo primevo,
por ser o competente para sua análise e para a instrução do processo
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:
[...]
II –
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial
, sua origem e classificação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).